Tribunal: TJPA
Processo: 0003569-61.2014.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003569-61.2014.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

PROCURADOR: GABRIEL PEREIRA LIRA

APELADO: STEMAC SA GRUPOS GERADORES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FORNECIMENTO DE BEM MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO PELO ENTE PÚBLICO. DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E AUSÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que, em Ação Monitória ajuizada por STEMAC S/A Grupos Geradores, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido, convertendo a prova escrita apresentada em título executivo judicial e reconhecendo crédito no valor de R$ 40.000,00, decorrente do fornecimento de grupo gerador adquirido mediante procedimento licitatório.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela autora é suficiente para embasar a pretensão monitória; (ii) estabelecer se o Município se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente diante da alegação de ausência de registros contábeis, extravio de autos licitatórios e inexistência de restos a pagar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente, na espécie, a documentação que evidencia a contratação administrativa e a emissão de nota fiscal.

Nos embargos monitórios, incumbe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O pagamento constitui fato extintivo da obrigação e deve ser comprovado por quem o alega, não podendo ser transferido ao autor o encargo de provar fato negativo.

Alegações genéricas de desorganização administrativa, extravio de documentos, ausência de empenho ou inexistência de registros em restos a pagar não se equiparam à prova de inexistência da relação jurídica ou de quitação da obrigação.

A ausência de documentação interna do próprio ente público não desconstitui a prova escrita apresentada nem afasta a verossimilhança do crédito reconhecido na sentença.

Não demonstrado erro na fixação dos critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, impõe-se a manutenção integral do decisum.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

Na ação monitória, apresentada prova escrita idônea, compete ao réu-embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de registros contábeis, empenho ou documentos internos da Administração não afasta a exigibilidade do crédito quando não demonstrada a inexistência da relação jurídica ou o pagamento da obrigação.

A desorganização administrativa ou falhas na transição de governo não podem ser opostas como causa automática de improcedência da pretensão monitória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 1.026, §2º; Lei nº 4.320/1964, arts. 34, 35, 36 e 63; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800040-62.2021.8.14.0093, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024; STJ, REsp nº 2.053.220/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJ 08.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000154-38.2001.8.14.0035, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.02.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE MOJU – PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
, que julgou procedente o pedido inicial, rejeitou os embargos monitórios e converteu o título apresentado em executivo judicial, reconhecendo a existência de crédito no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), referente à suposta aquisição de 01 (um) grupo gerador de 25 KVA.

Síntese dos fatos.

Consta dos autos que a parte autora/apelada alegou ser credora do Município em razão de fornecimento de equipamento adquirido por meio de processo licitatório, na modalidade
Pregão Presencial nº 002/2012
, afirmando que “em 10.04.2012 foi vencedora do certame, comprometendo-se a fornecer ao requerido 01 (um) grupo gerador”, sustentando a existência de nota de empenho correspondente e o inadimplemento da obrigação pelo ente municipal. Ao final, requereu a procedência da ação monitória para constituição do título executivo judicial.

O juízo de primeiro grau, por meio da sentença recorrida (id. 115760190),
rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Município de Moju
e
julgou procedente a ação
, convertendo o título apresentado em executivo judicial.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MOJU
interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a
tempestividade
do apelo, à vista da intimação eletrônica e da contagem do prazo em dobro aplicável à Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil .

No mérito, a parte apelante argumenta que a sentença merece reforma por equívoco na apreciação das questões de fato e de direito. Alega, em síntese, a
ausência de transição regular de governo
, bem como o
extravio dos autos do processo licitatório
e a inexistência de registros contábeis da despesa, tais como empenho válido, liquidação ou inscrição em restos a pagar, o que inviabilizaria o reconhecimento e pagamento do suposto débito pela atual gestão municipal.

Sustenta que, em razão de graves irregularidades ocorridas em gestões anteriores, inclusive com cassação de mandatos e intervenção institucional, a atual administração não recebeu os documentos necessários à comprovação da despesa, inexistindo nos arquivos municipais qualquer procedimento licitatório completo, notas fiscais idôneas, comprovação de entrega do bem ou atesto de execução contratual. Ressalta, ainda, que não há registros de restos a pagar referentes aos exercícios de 2014 a 2017, invocando os arts. 34, 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964 para afirmar que, sem empenho e inscrição regular, não é possível reconhecer a obrigação financeira.

O apelante também defende a
ausência de provas do fato constitutivo do direito da autora
, destacando que os documentos apresentados não comprovam a efetiva entrega do grupo gerador, nem a execução do contrato administrativo, limitando-se a fragmentos documentais e notas fiscais desacompanhadas de recibos, termos de recebimento ou qualquer atesto da Administração. Afirma, ademais, que eventual relação jurídica decorrente do pregão teria se encerrado em 31/12/2012, sem pendências contratuais posteriores.

Com fundamento no art. 373, I, do Código de Processo Civil, sustenta que o ônus da prova incumbia à autora, o que não teria sido devidamente cumprido, citando precedentes jurisprudenciais no sentido de que a procedência de ações de cobrança contra a Administração Pública exige prova inequívoca da efetiva prestação do serviço ou fornecimento do bem .

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para
reformar integralmente a sentença
, julgando-se improcedente a ação monitória por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da apelada. Subsidiariamente, requer a fixação dos juros de mora e da correção monetária conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal, além da intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões e ciência ao Ministério Público.

STEMAC SA Grupos Geradores apresentou suas
contrarrazões
ao recurso interposto momento em que, refutou os argumentos expostos e, ao final, requereu o desprovimento do apelo – Id. 27186350.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito – Id. 27224031.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conheço do presente Recurso de Apelação Cível.

II – Mérito

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE MOJU – PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, insurgindo-se contra sentença que, em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por STEMAC S/A – GRUPOS GERADORES, rejeitou os embargos monitórios e converteu a prova escrita apresentada em título executivo judicial, reconhecendo crédito no valor de R$ 40.000,00, com critérios de atualização e juros fixados pelo Juízo de origem.

A controvérsia recursal concentra-se em saber se a documentação trazida pela autora é suficiente para amparar a pretensão monitória e se o MUNICÍPIO se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, à luz dos embargos opostos.

Pois bem.

Examinando o inconformismo do recorrente, entendo que a reforma pretendida não encontra suporte na moldura probatória e na disciplina processual aplicável ao procedimento monitório, sobretudo quando a resistência se opera por embargos cuja natureza, embora de ação de conhecimento incidental, atrai a regra de distribuição do ônus probatório nos exatos termos do art. 373 do CPC, com especial acento no inciso II, porquanto a parte ré-embargante é quem deduz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo autor.

A ação monitória, por expressa opção legislativa, destina-se àquele que dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo e pretende obter, mediante cognição inicial sumária, a constituição do título judicial, deslocando-se o cerne da controvérsia, caso opostos embargos, para uma cognição exauriente quanto à existência do crédito, sem que isso signifique exigir do autor a prova impossível ou diabólica de fatos negativos.

Entendo que a sentença, com acerto, parte da premissa de que o autor não pode ser compelido a provar, além do razoável, a inexistência de pagamento, uma vez que o pagamento, como fato extintivo, em regra se demonstra por quem o alega, e não por quem o nega; e, mais do que isso, assenta o lastro documental mínimo em contrato administrativo e nota fiscal, reputada prova escrita idônea à via eleita.

Destaca-se, nesse ponto, o entendimento já consolidado no TJPA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
. SERVIDORES PÚBLICOS .
COBRANÇA
DE SALÁRIOS ATRASADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO
MUNICÍPIO
. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART . 373, II, CPC/15. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART . 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão refere-se à condenação do Ente Municipal ao pagamento aos servidores públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde a verba salarial correspondente ao mês de dezembro de 2020, bem como o 13º salário daquele mesmo ano, acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, incidentes desde a citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela. 2-É cediço que "(...) conforme estabelece o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No caso, os autores apresentaram elementos constitutivos de seu direito, ante a comprovação do vínculo com a Administração Pública, o que se mostra incontroverso no presente feito, conforme exposto no acórdão recorrido. De outro lado, compete ao réu a demonstração quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar que houve o pagamento das verbas reclamadas pelos servidores ." (STJ - REsp: 2053220 BA 2023/0004848-1, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 08/03/2023). 3-Da mesma forma, aplica-se o entendimento aos presentes autos, pois, uma vez existente o vínculo entre as partes, compete ao
Município
o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais requeridas, as quais serão apuradas em sede de liquidação de sentença. 4-O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 5-Ademais, houve o expresso reconhecimento pelo
Município
, do inadimplemento de salário de servidores públicos municipais de diversas Secretarias Municipais, o que indiferentemente ocorreu com a saúde (Id 11170034 - Pág. 3). 6-Cabe ainda ressaltar que as alegações atinentes à desídia e inércia da gestão municipal anterior não têm o condão de retirar direitos do
servidor
público, sobretudo a garantia do salário assegurado pela Carta Magna. 7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade . Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC/15. (TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL: 08000406220218140093 20349993, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público) – grifamos.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO
CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO SUMÁRIA DE
COBRANÇA
.
SERVIDOR
PÚBLICO TEMPORÁRIO. SALÁRIOS E 13º SALARIOS ATRASADOS. ÔNUS DO
MUNICÍPIO
COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL, A EXCEÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, QUE, CONFORME FIRMADO PELO STF, NÃO CABE SEU PAGAMENTO AO
SERVIDOR
TEMPORÁRIO EM FACE DO DISTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada. 2 . O
Município
não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença, relativa ao pagamento de saldo de salário, deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados. 3. Não cabimento, porém, do pagamento concernente ao décimo terceiro salário, por restar pacificado que, em se tratando de
servidor
temporário que tenha o contrato distratado, diante de sua nulidade, a quitação dessa verba mostra-se incabível . 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença alterada em parte. À unanimidade. (TJ-PA -
Apelação
Cível: 0000154-38.2001.8.14 .0035 9999187010, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/02/2018, 1ª Turma de Direito Público) – grifamos.

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação
Cível interposta pelo
Município
de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
cobrança
ajuizada por
servidor
público municipal, condenando o réu ao pagamento de salário de dezembro de 2012, 13º salário do mesmo ano e diferença do terço constitucional de férias, acrescidos de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se: (i) caberia ao
servidor
autor comprovar o não pagamento das verbas salariais; (ii) a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar inviabiliza a
cobrança
judicial das verbas devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 373, II, do CPC estabelece que compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo o pagamento fato extintivo da obrigação, cuja prova incumbia ao
Município
. 4. A ausência de contracheque do mês de dezembro de 2012 não afasta o direito alegado, pois a inexistência decorre do não pagamento. 5 . A ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar não afasta a obrigação de pagamento de verbas salariais, que possuem natureza alimentar e encontram fundamento constitucional, sendo devidas independentemente das formalidades orçamentárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Apelação
conhecida e desprovida. (TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL: 00008051720158140048 28003352, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifamos.

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
C/C DANOS MORAIS.
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. CONTRACHEQUES E PROVA TESTEMUNHAL. OBRIGAÇÃO DO
MUNICÍPIO
DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO
MUNICÍPIO
. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO
CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA . 1. No caso, restou comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de
cobrança
de salários devidos ao
servidor
, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do
servidor
. 2 - Não se trata de simples atraso, mas de ausência no pagamento de 09 (nove) parcelas salariais, ferindo assim a dignidade da pessoa humana, ante sua conhecida natureza alimentar. 3 - RECURSO DE
APELAÇÃO
CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora . (TJ-PA - APL: 00010439620138140083 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/08/2017) – grifamos.

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
.
SERVIDOR
PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO.
MUNICÍPIO
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO POSTULADO. ART. 373, II, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não se desincumbindo o
Município
do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de condenação ao pagamento do salário de dezembro de 2008 ao
servidor
. Jurisprudência desta Corte. (TJ-PA -
APELAÇÃO
CÍVEL: 00011539220108140021 19734937, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

No ponto, a insurgência municipal pretende deslocar para a autora o encargo de suprir, com documentação interna do próprio ente público, a deficiência de organização administrativa que afirma ter vivenciado, invocando extravio de autos de licitação, ausência de restos a pagar, precariedade de transição governamental e falta de registros contábeis.

Ocorre que tal linha argumentativa, por si, não ilide a prova escrita apresentada nem desconstitui o juízo de verossimilhança que sustenta o mandado monitório, sobretudo porque o MUNICÍPIO não demonstra, nos autos, fato concreto apto a infirmar a autenticidade dos documentos trazidos ou a inexistência da relação jurídica descrita,
limitando-se a afirmar dificuldades internas e ausência de arquivos, o que, além de não constituir prova de quitação, também não equivale a prova de inexistência do negócio ou de não entrega do bem.

Com efeito, a própria sentença registra que os embargos vieram desacompanhados de documentos capazes de corroborar a versão defensiva, especialmente quanto a eventual irregularidade no empenho “capaz de comprometer ou anular a liquidação” (Lei 4.320/64, art. 63, § 2º, II), isto é, o tipo de elemento técnico-contábil que, se existente, seria naturalmente acessível ao ente público e apto a demonstrar, com objetividade, o alegado impedimento jurídico ao pagamento ou a ausência de relação obrigacional. A apelação, embora amplie a narrativa sobre mudanças administrativas e transições de governo, mantém-se no plano discursivo, sem estabelecer ponte probatória segura que destrua a cadeia lógica firmada na origem: existência de contratação, emissão de nota fiscal e inadimplemento.

Também não prospera a tentativa de infirmar o crédito sob o argumento de ausência de “comprovante de entrega” do bem, tal como articulado na apelação, porque, no procedimento monitório, a lei não exige, para a fase inaugural, prova plena equivalente ao título executivo, mas prova escrita bastante a evidenciar plausibilidade do direito; e, instaurada a fase cognitiva pelos embargos, incumbia ao MUNICÍPIO produzir prova específica de fatos impeditivos ou extintivos, notadamente: (i) pagamento; (ii) não entrega do bem; (iii) rescisão/invalidade do ajuste com repercussão extintiva; (iv) qualquer irregularidade material concreta que impedisse a exigibilidade.

A simples asserção de que “não localizou” processos ou que “não possui restos a pagar” não opera, no processo judicial, como substitutivo lógico de prova; antes revela circunstância interna que, se não pode prejudicar o controle externo da administração, tampouco pode converter-se em imunidade judicial ao adimplemento de obrigação afirmada por prova escrita idônea e não desconstituída por contraprova minimamente consistente.

De resto, as contrarrazões chamam atenção para elementos de ciência e vinculação do ente público ao ajuste e ao empenho, destacando assinaturas e comunicações vinculadas à contratação e à nota de empenho, reforçando a conclusão de que não se está diante de cobrança fantasiosa, mas de relação negocial documentada e amparada em registros típicos da contratação pública.

Ainda que se reconheça que a Administração Pública deve observar estrita legalidade, é igualmente verdadeiro — e esse é o ponto decisivo — que o processo não comporta, como regra de julgamento, a conversão da própria desorganização estatal em causa automática de improcedência, mormente quando a decisão de origem assenta, de modo expresso, que o embargante não comprovou os fatos que lhe competiam.

No que toca aos consectários legais (correção monetária e juros) e aos honorários, a apelação formula pedido genérico de adequação, mas não enfrenta, com densidade argumentativa e demonstração de erro concreto, os fundamentos sentenciais que aplicaram IPCA-E até 08/12/2021 e, após, Taxa Selic (EC 113/2021), bem como juros pela remuneração da poupança desde a citação até 08/12/2021, com posterior absorção pela Selic.

Nota-se que a sentença expõe a razão de decidir e indica o marco normativo aplicado, não se evidenciando, no devolutivo recursal, impugnação técnica específica capaz de infirmar o critério adotado, razão pela qual também nesse capítulo impõe-se a manutenção do julgado.

Quanto à verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, a decisão se mantém dentro da margem legal indicada pelo próprio decisum, inexistindo no recurso demonstração de exorbitância, desproporção ou violação ao art. 85 do CPC que autorize a intervenção deste órgão julgador.

Em síntese, o MUNICÍPIO busca reformar sentença fundada em premissas processuais corretas:

- Suficiência de prova escrita para a monitória e inércia probatória do embargante quanto a fatos extintivos/impeditivos/modificativos.

Não havendo demonstração robusta de erro de julgamento, mas apenas inconformismo com a conclusão alcançada a partir dos elementos constantes dos autos, impõe-se prestigiar a solução de primeiro grau, preservando-se a coerência do sistema de ônus probatório e o valor jurídico da prova documental regularmente produzida.

Assim, permanecem hígidos os fundamentos do decisum, impondo-se negar provimento ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MOJU – PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau, por seus próprios fundamentos.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, como consectário lógico da atuação recursal exitosa da parte vencedora. Assim, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, bem como os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, majoro a verba honorária em
2% (dois por cento)
sobre o valor anteriormente fixado, observados os limites legais, permanecendo hígidos os demais parâmetros estabelecidos na origem.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação
de
multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026